Tribunal: TJSP
Processo: 1102533-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. A sentença, de parcial procedência, rejeitou o pedido autoral com relação à indenização do beneficiário Pedro Henrique Gomes Prudêncio porque considerou que a transação judicial celebrada entre ele e a requerida extinguiu a pretensão regressiva da autora. Insurgência da autora. A decisão, com relação aos demais beneficiários,

Ementa:
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. A sentença, de parcial procedência, rejeitou o pedido autoral com relação à indenização do beneficiário Pedro Henrique Gomes Prudêncio porque considerou que a transação judicial celebrada entre ele e a requerida extinguiu a pretensão regressiva da autora. Insurgência da autora. A decisão, com relação aos demais beneficiários, restou incontroversa porque contra ela não se insurgiu a companhia aérea.

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Observância aos enunciados de súmula vinculante (RE 636331. Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618). A questão é apreciada segundo a Convenção de Montreal que prevalece sobre as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, para o fim de eventual imposição de sanção à empresa aérea internacional. A autora ajuizou esta ação regressiva, pretendendo o ressarcimento de valor desembolsado, pago a cinco segurados. Conforme Capítulo III da Convenção de Montreal (artigo 17o, alínea 3), "Se o transportador admite a perda da bagagem registrada ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte". A indenização só será devida caso a bagagem extraviada não seja devolvida dentro do prazo de vinte e um dias. A bagagem do segurado foi restituída em vinte e quatro horas. Além disso, os bens, de natureza não perecíveis, se incorporam ao patrimônio do segurado. Não há como atribuir à empresa aérea a responsabilidade fora da hipótese expressamente prevista na Convenção Internacional acima referida. Improcedência mantida por outro fundamento. Recurso não provido com observação.